Tribunal: STF
Processo: RE 472577
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À
   PRODUÇÃO INDIVIDUAL. LEI ESTADUAL 6.762/75. PRECEDENTES.
        1.
   A gratificação de estímulo à produção individual tem caráter pro
   labore faciendo, não devendo ser acrescida à pensão recebida por
   dependentes de servidores que não estejam na atividade.
        2. A
   Lei estadual 6.762/75 disciplina a forma de concessão da GEPI.
   Para se analisar a controvérsia dos autos seria necessário fazer
   um exame de fatos, provas e legislação local, o que é defeso
   nesta fase recursal, nos termos das Súmulas STF 279 e 280.
        3.
   Agravo regimental improvido.